Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL VALOR QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA.
I. O “limite do cheque especial” constitui crédito pré-aprovado para cobrir operações financeiras na hipótese de ausência de saldo disponível na conta, não representando ativo integrante do patrimônio do correntista.
II. Se o “limite do cheque especial” não compõe o patrimônio do executado, sua constrição encontra óbice nos artigos 789 e 824 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento provido.